Tribunal: TJDFT
Processo: 0713550-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713550-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ADELIO SEBASTIAO DE LACERDA AGRAVADO: PEDRO RAIMUNDO SEBASTIAO DE ABREU DESPACHO Ao agravante-executado para que efetue o preparo do recurso em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 10 de maio de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora